Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022792-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu.

Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022792-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IVAN VICENZI

AGRAVADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
IVAN VICENZI
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
,
lançada nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial n. 0001136-58.2016.8.11.0044, ajuizada por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, que acolheu a alegação de nulidade da citação do executado, porém,
afastou o pedido de aplicação de prescrição
.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“na origem o Agravado ajuizou execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida firmado pelo Agravante cujo valor, na época da propositura da ação, era de R$ 98.079,03”
(sic).

Afirma que após a penhora
“o Agravante foi devidamente intimado e, na oportunidade, alegou a nulidade da citação e, consequentemente, a ocorrência da prescrição da pretensão executória”
(sic).

Alega que
“é evidente a nulidade da citação e o acerto da decisão em acolher essa alegação, no entanto, não agiu corretamente ao afastar a alegação da prescrição, posto que a interrupção do prazo da prescrição pelo despacho que ordenar a citação depende da própria validade da citação, do art. 240 do CPC”
(sic).

Assevera que
“a nulidade da citação ocorreu por culpa exclusiva do Agravado, tendo em vista que, contrariando as informações prestadas por oficial de justiça, optou pela citação pelo correio em endereço diverso do constante do termo de confissão de dívida e, mesmo ciente de que a correspondência foi recebido por terceiro afrontando o que dispõe o CPC, deu continuidade ao processo”
(sic).

Discorre que
“assim, a citação nula não interrompe a prescrição e, portanto, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a propositura da ação e a presente data, a extinção do processo é medida que se impõe”
(sic).

Diz ser
“imperioso é o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que foi reconhecida a nulidade da citação”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“a concessão da tutela antecipada recursal para, liminarmente, ser determinado a suspensão da execução que ensejou a interposição do presente recurso”
(sic).

No mérito pugna pelo
“provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da execução, ante a nulidade da citação do Agravante e o transcurso de mais de cinco anos entre o despacho que ordenou a citação e a decisão que reconheceu a sua nulidade”
(sic).

A antecipação da tutela recursal fora
indeferida
por esta relatora em 03/10/2023, conforme Id. 184431661.

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 187564657, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 183632679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de prescrição para a cobrança objeto dos autos, levando-se em consideração a declaração da nulidade da citação do agravante.

Ressai dos autos de origem que a SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, ora agravado, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravante, lastreada no instrumento particular de confissão dívida, onde o executado admite ser devedor da quantia de R$ 80.257,66 (oitenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 30/10/2015.

Por tratar-se o título exequendo de instrumento particular de confissão de dívida, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco anos) consoante redação do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A ação de execução foi ajuizada em 27/04/2016, a citação do agravado deu-se irregularmente por Aviso de Recebimento (id. 47191885, p. 77 – autos de origem), em julho de 2018, e a decisão do juízo
a quo
que acolheu a alegação de nulidade da citação do executado, bem como todo o processo, desde a juntada do Aviso de Recebimento, em razão da nulidade desta última, proferida em 18/09/2023, 08 (oito) anos após o termo inicial do lastro prescricional.

Não há que se falar em interrupção do prazo prescricional ante a ausência de citação válida na hipótese, daí que o aludido prazo se consumou antes do comparecimento da executada nos autos, em março de 2023, apresentando a exceção de pré-executividade.

A propósito, dispõe o art. 202, inciso I, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”.

Por sua vez, prescreve o art. 240, §1º do Código de Processo Civil:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Desse modo, a citação reconhecida nula, como se deu no caso dos autos, não produz o efeito legal de interromper a prescrição.

Acerca do tema, verifica-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ART. 219, § 1.º, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 1.º, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Nos termos do § 1.º do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.º do art. 240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". 3
. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional
. (...)”.
(STJ - EAREsp: 1294919 PR 2018/0115063-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/12/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS.IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizada contra o Estado do Paraná, na qual a autora, servidora pública, pretende a restituição do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre as férias indenizadas acrescidas do terço constitucional (abono pecuniário + 1/3) nos anos de 2006 e 2007. Na sentença, reconheceu-se a prescrição da pretensão. O Tribunal a quo, no entanto, reformou a sentença ao considerar que o anterior ajuizamento de ação contra a União perante a Justiça Federal teria o condão de interromper o prazo prescricional. 2.
Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, não há interrupção da prescrição se a citação não obedece a forma da lei processual
. Portanto, se a ação é endereçada a parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. (...)”
(EDcl no REsp 1895645/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Portanto, considerando que se trata de execução de título extrajudicial fundamentada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e que no caso o prazo prescricional é quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I), tendo transcorido mais de 5 (cinco) anos desde o vencimento da dívida em outubro de 2015, sem que houvesse a citação válida do executado, condição necessária para retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação em 27/04/2016;
inegável que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Cabe ressaltar, ademais, que no caso em apreço, a demora na citação não pode ser imputada ao serviço público, mas sim por culpa exclusiva da parte exequente, que não diligenciou a fim de possibilitar a citação válida da parte executada antes de transcorrido o lapso prescricional.

A propósito, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES –
PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há nulidade da citação por edital quando não esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, a fim de proceder a citação dos mesmos.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual".

O efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do CPC, decorrido o prazo fatal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória”.
(N.U 1007200-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

“
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido” (TJ-MT 00472668620148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)”.
(N.U 1019741-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA -
INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula.

2
. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação.

4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante
”. (N.U 0000785-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR O REQUERIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO E DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO PESSOAL – CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA POR ACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO (05 ANOS), VERIFICADO ENTRE A DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE (24.11.2006) ATÉ O DIA QUE OCORREU A CITAÇÃO POR EDITAL (04.7.2014) – DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Se por culpa exclusiva do autor, decorreram mais de 05 anos entre a data da emissão do cheque (24.11.2006) que lastreia a Ação Monitória, e o dia que ocorreu a citação por edital (04.7.2014), inclusive declarada nula, e com acerto, pela sentença impugnada, resta mesmo configurada a prescrição do direito material.

Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC
”.
(N.U 0002974-40.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão material e julgar extinta a execução de origem, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Em consonância com o princípio da causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, haja vista que quem deu causa a instauração do processo (inadimplência) é que deve ser penalizado pelo respectivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023